Tribunal: TJBA
Processo: 8040685-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040685-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVALDO FREITAS ALVES

Advogado(s)
:
EDVALDO FREITAS ALVES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL
. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8040685
-24.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
ERIVALDO FREITAS ALVES

e Agravado
s

BANCO ITAUCARD S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.